Tribunal: TJBA
Processo: 8001934-73.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001934-73.2021.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ENY ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRO LIMA SILVA, GESSICA SILVA COSTA

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Comprovação da relação jurídica. Existência do débito. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. A demanda versa sobre os pedidos de declaração da inexistência da dívida e de indenização por alegados danos morais, aduzindo o desconhecimento da origem da dívida.

II. Questão em discussão

2. Definir se houve comprovação da inexistência do débito questionado; bem como se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O réu comprovou a efetiva existência de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, diante da comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e a origem da dívida questionada, incumbiria ao autor apresentar os comprovantes de pagamento do débito discutido, não existindo, portanto, a configuração da falha na prestação de serviços.

4. Ausência dos requisitos para fixação de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
apelação nº 8001934-73.2021.8.05.0172
, em que figuram como apelante
ENY ALVES DOS SANTOS
e, como apelado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.